Tribunal: TJBA
Processo: 8037645-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037645-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ANA CONSTANCA CARDOSO GIGANTE

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA (CID E66). INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CIRURGIA BARIÁTRICA CONTRAINDICADA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO CONSU N.º 10/1998. EXCEÇÃO EXPRESSA PARA TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICAS DE EMAGRECIMENTO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. CDC. AUTONOMIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A obesidade mórbida (CID E66) é doença reconhecida pela OMS, estando sujeita à cobertura assistencial hospitalar obrigatória prevista no art. 10, caput, da Lei n.º 9.656/1998. A exclusão do inciso IV do mesmo dispositivo alcança apenas tratamentos com finalidade estética, não o internamento médico prescrito para controle de patologia grave com múltiplas comorbidades.

2.

A Resolução CONSU n.º 10/1998, art. 5.º, parágrafo único, alínea "a", ao relacionar as exclusões do Plano Hospitalar, expressamente ressalvou do rol de exclusões os "
tratamentos em clínicas de emagrecimento (exceto para tratamentos da obesidade mórbida)
", impondo ao plano o dever de custeio do internamento prescrito por equipe médica especializada para tratamento da obesidade mórbida.

3.

É abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, a cláusula contratual que exclui a cobertura de internamento em clínica especializada prescrito por equipe médica em razão de patologia grave reconhecida pela CID, com múltiplas comorbidades e contraindicação de cirurgia bariátrica, pois restringe direito fundamental à saúde de modo desproporcional, ameaçando o próprio objeto do contrato.

4.

Cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir o tratamento mais adequado ao caso concreto. A alegação de que a clínica indicada possui características de SPA não prevalece sobre a indicação técnica fundamentada de equipe multiprofissional, especialmente quando o tratamento foi integralmente cumprido e resultou em alta médica documentada nos autos.

5.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a matéria é essencialmente jurídica, os documentos médicos são suficientes ao deslinde da controvérsia e o tratamento já foi integralmente realizado, com relatório de alta médica juntado oportunamente.

6.

Acolhidos os embargos de declaração em primeiro grau para retificar a base de cálculo dos honorários para o proveito econômico obtido (custo do tratamento médico), nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC e do Tema 1.076/STJ, cabe ao Tribunal majorar a verba honorária em grau recursal, a teor do art. 85, § 11, do CPC.

7.

Honorários majorados de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido, a apurar em liquidação de sentença.

8.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8037645-02.2023.8.05.0001, da 9.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como apelante, SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., e, como apelada, ANA CONSTANÇA CARDOSO GIGANTE.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida com os ajustes realizados pelos embargos de declaração acolhidos pelo juízo de origem, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste acórdão.